Tribunal: CARF
Processo: 10680.914820/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.914820/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.311 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
NACIONAL MINERIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança, encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. O Conselheiro Diljesse de
Moura Pessoa de Vasconcelos Filho manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio
de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, contra Acórdão da DRJ que julgou parcialmente
procedente manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Despacho
Decisório que homologou em parte o direito creditório declarado em PER/DCOMP.
O motivo da não homologação residiu na comprovação parcial de estimativas de
CSLL em ano calendário determinado, levando a valor de saldo negativo insuficiente para
compensar os débitos apontados.
Assim, contra o Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, sustentando o seguinte: a) a nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação adequada e; b) no mérito, aponta que as estimativas de CSLL parcialmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.914820/2018-60
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.311 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914820/2018-60

confirmadas no despacho decisório deveriam integralmente compor a apuração do direito
creditório veiculado na DCOMP, vez que regularmente recolhidas, por meio de DARF.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, informando que o reconhecimento dos valores pagos por meio de DARF a título
de estimativa de CSLL foi parcial, já que a RFB realizou a imputação proporcional dos valores
recolhidos para a quitação da multa de mora (20%), de forma a reduzir o valor do principal de
CSLL recolhido para os específicos meses de fevereiro do ano calendário referido, o que,
consequentemente, reduziu o saldo negativo da CSLL do mesmo ano.
Nada obstante, e devidamente cientificado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, repisando as razões já expostas na manifestação de inconformidade e concluindo o
seguinte: a) há nulidade em razão da preterição do direito de defesa da Recorrente contra o real
motivo da homologação parcial efetivada pelo Despacho Decisório, que não trouxe qualquer
motivação/fundamentação ao não reconhecimento de parte dos pagamentos realizados a título de
CSLL-estimativa; b) caso não se entenda nesse sentido, pugna-se pela nulidade do Acórdão por
supressão de instância; c) no mérito, alegou que o saldo negativo da CSLL do ano respectivo foi
cabalmente demonstrado, pois foram comprovados todos os recolhimentos de CSLL-estimativa;
d) não houve pagamento de estimativas de CSLL nos meses mencionados, já que os valores
teriam sido tempestivamente quitados pela Recorrente por meio da apresentação de declarações
de compensação; e) caso se entenda que houve pagamento em atraso, deve ser afastada a
aplicação da multa de mora em razão da denúncia espontânea; f) deve ser afastada a imputação
proporcional realizada pelo Despacho Decisório, uma vez que não cumpriu com o disposto no
art. 163 do CTN (pois não havia um ou mais débitos vencidos), ao passo que a imputação foi
fundamentada em ato infralegal.
Após, os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal, para análise e
julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, na origem, trata-se de PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito no. 00736.47732.310314.1.3.03-2582, cujas compensações a ela vinculadas não foram
integralmente homologadas em razão de comprovação apenas parcial de estimativas de CSLL do
ano-calendário de 2013.
Inconformada com o Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, em síntese, baseada nos seguintes argumentos:
a) nulidade no Despacho Decisório, diante da preterição do direito de defesa da
contribuinte, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, vez que
este não trouxe qualquer motivação/fundamentação ao não reconhecimento de
parte dos pagamentos realizados a título de CSLL-estimativa no ano-calendário
de 2013;
b) o saldo negativo da CSLL do ano de 2013 foi cabalmente demonstrado, pois
foram comprovados todos os recolhimentos de CSLL-estimativa, os quais
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.311 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914820/2018-60

totalizaram o valor recolhido de R$ 57.943.477,23 (desconsiderado o
pagamento a maior de R$ 22.289,17 de 04/2013) no ano de 2013, em
contrapartida do valor da CSLL apurada para o mesmo ano (2013) na
DIPJ 2014, de R$ 50.652.489,90, que resultou, inevitavelmente, no saldo
negativo de R$ 7.290.987,33 utilizado nos DComps em questão.
Ao apreciar as alegações a DRJ entendeu que os recolhimentos foram efetuados a
destempo, sem o devido recolhimento de todos os acréscimos moratórios cabíveis, pois não
houve o pagamento de qualquer valor a título de multa moratória. Portanto, havendo o
recolhimento extemporâneo de tributo federal sem o adequado recolhimento dos acréscimos
moratórios, torna-se necessário adotar o procedimento de imputação proporcional, que consiste
em decompor tal recolhimento em principal + multa + juros.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega preliminarmente a nulidade do
despacho decisório por suposta ausência de motivação, pois dele teria constado tão somente as
seguintes informações:

Contudo, sem razão à Recorrente.
Verifica-se dos autos que acompanha o despacho decisório a análise detalhada do
crédito (fls. 563/569), cuja leitura detalhada permite inferir que o motivo da negativa foi a
insuficiência dos DARFs, haja vista o fato de a interessada não ter computado quando do
pagamento o valor da multa moratória:
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.311 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914820/2018-60

O que apenas foi detalhado no acórdão de DRJ:
Indica-se, no quadro infra, apenas a título informativo, os cálculos da imputação
proporcional das estimativas de CS1—1— dos meses de fevereiro, abril, maio,
junho e julho de 2013, recolhidas a destempo sem o pagamento da multa
moratória:

Veja que os valores das estimativas indicadas no quadro supra correspondem
exatamente aos valores confirmados no despacho decisório.
Destaca-se, por fim, que a multa de mora era devida em todos os recolhimentos
arrolados no quadro supra (os recolhimentos foram empreendidos em 31 de
dezembro de 2013), vez que as estimativas de CSLL— dos meses de fevereiro,
abril, maio, junho e julho de 2013 já se encontravam oportunamente
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.311 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914820/2018-60

confessadas em DCTF, tornando descabida qualquer cogitação de aplicação do
benefício da denúncia espontânea, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Note-se que ao cotejar o quadro apresentado no despacho decisório e o quadro
disponibilizado no acórdão recorrido não houve qualquer alteração nos valores indicados:

Tivesse a DRJ atribuído fundamento ao despacho, teria de contar com grande
sorte para que houvesse coincidência entre os valores atribuídos, o que é pouco crível. Portanto,
não há que se falar em preterição ao direito de defesa, haja vista que a leitura do despacho
decisório, acompanhado da análise do crédito, permitem a compreensão do motivo pelo qual se
negou o crédito pleiteado.
Ademais, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, pois houve
análise dos fundamentos aduzidos na manifestação de inconformidade, não havendo que se falar
em supressão de instância.
Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a controvérsia se
cinge à imputação dos DARFs ao principal, multa e juros.
Por outro lado, em minha leitura, as razões aduzidas pela Recorrente não são
suficientes para reformar o acórdão recorrido. Segundo ela, ao contrário do que entendeu a DRJ,
os valores de estimativas dos meses em questão foram tempestivamente quitados pela Recorrente
por meio da apresentação de declarações de compensação, conforme informado nas DCTF’s
supracitadas.
Note-se que a informação vai de encontro às informações constantes da
PER/DCOMP analisada, preenchida pela própria interessada em que se indica o pagamento via
DARF, conforme exemplificativamente abaixo:
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.311 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914820/2018-60

Portanto, verifica-se que os fundamentos aduzidos no Recurso Voluntário não
encontram respaldo documental.
Com efeito, ao contrário do que defendido pela Recorrente, restou caracterizada
a mora no pagamento via DARF das estimativas, restando correta a imputação proporcional,
nos termos do art. 163 do CTN.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 756
DF CARF MF
Original